Tribunal: TJDFT
Processo: 0727280-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727280-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: IGOR DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra decisão (ID 161974796) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por IGOR DA SILVA OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 48768670), alega que: 1) a multa por descumprimento de obrigação de fazer é inexigível pois não foi precedida da intimação pessoal do devedor; 2) não basta a intimação pessoal do patrono do executado via Diário Oficial; 3) a obrigação de fazer imposta não é processual/postulatória, mas sim pessoal/administrativa, ou seja, somente o devedor pode cumpri-la e, por este motivo, deve ser intimado pessoalmente; 4) o valor da multa é superior ao valor do contrato, o que importa em enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a multa por descumprimento de obrigação seja considerada inexigível ou reduzida. Preparo recolhido (ID 48768671). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Reside a controvérsia em determinar a validade das intimações do banco agravante no processo originário e a redução da multa cominatória. De acordo com a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Na hipótese, o juízo determinou a intimação para cumprir a obrigação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia em caso de descumprimento (ID 95758924, processo 0700890-73.2021.8.07.0006). Em razão do não cumprimento, o juízo aplicou a multa a contar de 30/06/2021, mas limitada a R$50.000,00 (ID 96542692, processo 0700890-73.2021.8.07.0006) Na consulta da aba “expedientes” constata-se que ambas as intimações foram realizada por meio de expedição eletrônica (ID 95815219 e 96594711). Nos termos do art. 270 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal. O § 1o do art. 246 do CPC estabelece que “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, ao regulamentar o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispôs, em seu art. 5o, que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Ademais, a intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais. No caso, a empresa autora está devidamente cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme consulta realizada aos Parceiros para Expedição Eletrônica (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/). Portanto, são dispensáveis as publicações em diário oficial ou expedições de cartas com aviso de recebimento para intimações a ela direcionadas. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA SUPERIOR A TRINTA DIAS. PATRONO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. PARCERIA DE EXPEDIÇÃO. VALIDADE. ABANDONO. REQUISITOS VERIFICADOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Não se pode falar em princípio da cooperação para suprimento de falhas processuais, quando a parte não atua de forma diligente e intimada a impulsionar o feito, mantêm-se inerte. 2. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica na forma preconizada pelas normas legais sobre o tema garante a observância da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. (...) (Acórdão 1631406, 07041571020228070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022)” – grifou-se. Assim, são válidas as intimações do agravante nos autos originais. Quanto à multa, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC: “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...); IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dentre as medidas possíveis, o magistrado pode fixar multa para coibir o descumprimento da obrigação. O juízo deve estabelecer prazo razoável para o cumprimento da ordem e multa em valor suficiente e compatível com a obrigação (art. 537 do CPC). Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. ASTREINTES. EXCESSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. 1. A imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 2. As astreintes devem ser fixadas em valor razoável e compatível com a obrigação, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1388455, 07075044620208070001, Relatora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJe do dia 06/12/2021)" - grifou-se. No caso, o valor da multa apontado pelo credor em razão de 137 dias de descumprimento é de R$ 69.880,12 (ID 151641361, processo 0700735-54.2023.8.07.0021). A multa cominatória foi fixada, inicialmente, no valor de R$ 1.000. Posteriormente, foi limitada ao valor total de R$ 50.000,00 (ID 95758924 e 96542692, processo 0700890-73.2021.8.07.0006). O valor da causa informado na petição inicial é de R$ 20.490,19 em 26 de janeiro de 2021 (ID 82194085, processo 0700890-73.2021.8.07.0006) A pretensão ultrapassa não só o limite máximo fixado para as astreintes como também corresponde a três vezes o valor da obrigação. Portando, a princípio, a multa deve ser reduzida para o valor atualizado da obrigação. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator